Tribunal: TJMT
Processo: 1034365-12.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-18
Data de publicação: 2026-02-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034365-12.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inventário e Partilha]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[LUCAS ARANTES PEREIRA DA SILVA - CPF: 046.287.591-11 (ADVOGADO), LUZINEIDE ARANTES DA SILVA - CPF: 495.689.491-00 (ADVOGADO), EDVALDO PEREIRA DA SILVA - CPF: 353.025.501-72 (ADVOGADO), CORIVAL VIEIRA OLIVEIRA (ESPÓLIO) - CPF: 025.853.081-20 (TERCEIRO INTERESSADO), JURACI DE FATIMA CASTRO OLIVEIRA (ESPÓLIO) - CPF: 023.012.831-94 (TERCEIRO INTERESSADO), NATALIA FERREIRA DA SILVA MORAES CARVALHO - CPF: 055.363.621-94 (ADVOGADO), GUTEMBERG CASTRO OLIVEIRA - CPF: 652.201.451-34 (AGRAVANTE), ANDRE LUIZ SOARES BERNARDES - CPF: 793.884.421-72 (ADVOGADO), QUECIA CASTRO OLIVEIRA - CPF: 858.311.401-30 (AGRAVADO), KATIA CASTRO OLIVEIRA - CPF: 940.792.181-68 (AGRAVADO), CORIVAL VIEIRA OLIVEIRA - CPF: 025.853.081-20 (AGRAVADO), JURACI DE FATIMA CASTRO OLIVEIRA - CPF: 023.012.831-94 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE
INVENTÁRIO.
HOMOLOGAÇÃO DAS PRIMEIRAS DECLARAÇÕES. TEMPESTIVIDADE DA
IMPUGNAÇÃO. PONTO FACULTATIVO MUNICIPAL. PRORROGAÇÃO AUTOMÁTICA DO PRAZO. HOMOLOGAÇÃO PREMATURA. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. NULIDADE RECONHECIDA. LAUDO DE AVALIAÇÃO. INSUFICIÊNCIA TÉCNICA. AUSÊNCIA DE VISTORIA INTERNA. METODOLOGIA DEFICIENTE. INOBSERVÂNCIA DA NBR 14.653/ABNT E NORMAS IBAPE. VALORES ARBITRÁRIOS. NECESSIDADE DE PERÍCIA JUDICIAL IMPARCIAL. RECURSO PROVIDO.

1. Agravo de instrumento interposto por herdeiro contra decisão do Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT que homologou as primeiras declarações do inventário e autorizou a locação de imóveis do espólio, sob o fundamento de
decurso do prazo para manifestação sem impugnação.

2. A questão em discussão consiste em determinar: (i) se a impugnação às primeiras declarações apresentada pelo agravante é tempestiva; (
ii
) se a decisão que homologou as primeiras declarações violou os princípios do contraditório e da ampla defesa; (
iii
) se o laudo de avaliação apresentado possui elementos técnicos suficientes para embasar a valoração do acervo hereditário; e (
iv
) se é necessária a nomeação de perito judicial imparcial.

3. A intimação para manifestação sobre as primeiras declarações foi publicada em 25/08/2025, iniciando-se o prazo de 15 dias em 26/08/2025, com término em 15/09/2025. O dia 15/09/2025 foi declarado ponto facultativo no município de Barra do Garças/MT, em razão do aniversário da cidade, conforme Portaria TJMT/PRES no 1428/2024, prorrogando-se automaticamente o prazo para 16/09/2025, nos termos do art. 224, §1o do CPC.

4. A impugnação protocolada em 16/09/2025 é manifestamente tempestiva. A decisão que homologou as primeiras declarações foi proferida prematuramente em 09/09/2025, quando ainda havia sete dias de prazo em curso, configurando violação aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa (CF, art. 5o, LV).

5. O laudo de avaliação apresentado pela inventariante, subscrito por corretor de imóveis, revela graves vícios técnicos: (i) ausência de vistoria interna do imóvel, baseando-se apenas em imagens do Google Earth e fotografias externas; (
ii
) omissão quanto à análise de acabamentos internos, características construtivas, materiais empregados e estado de conservação; (
iii
)
incongruência temporal quanto à idade da edificação; (
iv
) metodologia deficiente, sem apresentação dos imóveis comparados, fontes de pesquisa ou memória de cálculo; e (v) fixação arbitrária de valores de venda e locação, sem fundamentação técnica adequada.

6. O laudo não atende aos requisitos do art. 465 do CPC, tampouco observa as normas técnicas da ABNT (NBR 14.653) e do IBAPE, carecendo de rigor científico e imparcialidade necessários à correta valoração do acervo hereditário.

7. A existência de discordância entre os herdeiros quanto aos valores atribuídos aos bens torna imperiosa a realização de avaliação judicial imparcial, a cargo de perito nomeado pelo juízo, com observância das normas técnicas de regência, sob pena de comprometer a justa composição do monte partilhável e violar o princípio da isonomia entre os herdeiros.

8. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. A impugnação às primeiras declarações apresentada dentro do prazo legal, considerando a prorrogação automática em razão de ponto facultativo municipal, é tempestiva, devendo ser reconhecida para garantir o exercício pleno do contraditório e da ampla defesa.

2. A decisão que homologa primeiras declarações antes do término do prazo conferido aos herdeiros para manifestação viola garantias constitucionais processuais fundamentais, impondo-se sua anulação.

3. O laudo de avaliação que não observa os requisitos do art. 465 do CPC e as normas técnicas da ABNT (NBR 14.653) e do IBAPE, carecendo de vistoria interna, análise de características
construtivas, método comparativo demonstrável e memória de cálculo, não pode servir de base para a valoração do acervo hereditário em processo de inventário.

4. Havendo discordância entre herdeiros quanto aos valores atribuídos aos bens do espólio, impõe-se a nomeação de perito judicial imparcial para avaliação técnica adequada, assegurando a justa composição do monte partilhável e a observância do princípio da
isonomia.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto contra a decisão proferida na
Ação Inventário
ajuizada por
QUECIA CASTRO OLIVEIRA e KATIA CASTRO OLIVEIRA
em razão do falecimento de
CORIVAL VIEIRA OLIVEIRA
em 29/12/2004 e
JURACI DE FATIMA CASTRO OLIVEIRA
falecida em 25/03/2010, casados sob o regime da comunhão universal de bens, deixando três filhos maiores e capazes e bens a inventariar, distribuída sob o no 1003853-34.2025.8.11.0004, em trâmite perante o Juízo da 3aVara Cível da Comarca de Barra do Garça/MT, a qual homologou os valores atribuído aos bens do espólio indicados nas primeiras declarações (ID 207359928 – autos originários).

Em suas razões recursais (ID 319250389) o agravante alega, preliminarmente, que a decisão agravada, publicada em 11/09/2025, ao homologar as primeiras declarações fundamentou suas razões de decidir no decurso de prazo para manifestação sem que os herdeiros tenham apresentado impugnação.

Aduz que ao contrário do que constou na decisão agravada, a intimação do agravante para se manifestar, no prazo de 15 dias, sobre as primeiras declarações foi publicada no
DJe
em 25/08/2025, com
início do prazo em 26/08/2025 e término em 15/09/2025.

Informa que em Barra do Garça, o dia 15/09/2025 foi considerado ponto facultativo em razão do feriado municipal de aniversário da cidade, conforme Portaria do TJ/MT no 1428/2024, o que levou à prorrogação do prazo final para o dia 16/09/2025.

Assevera que no dia 09/09/2025 o juízo condutor do feito proferiu a decisão agravada homologando os valores apresentados nas primeiras declarações, fundamentando suas razões de decidir de forma incorreta ao consignar o decurso de prazo para apresentação de impugnação, pois o prazo de 15 dias se encontrava em curso.

No mérito, defende o agravante que a decisão agravada deve ser reformada em razão de que os valores atribuídos no laudo de avaliação para venda e locação de um dos imóveis integrantes do acervo hereditário encontra-se destituído de elementos técnicos essenciais a sua validade.

Menciona que o laudo de avaliação faz a identificação e caracterização formal do imóvel, limitando-se a repetir as informações constantes da matrícula, sem análise efetiva da edificação já que descreve a metragem da área construída e o número de cômodos, sem qualquer menção as características construtivas, materiais empregados, padrão de acabamento, estado de conservação ou eventuais reformas e benfeitorias.

Pontua que as imagens constantes do laudo são provenientes do Google Earth, captadas de ângulo distante o que permite visualizar apenas o telhado e a via pública em frente ao imóvel, o que demonstra que o avaliador sequer adentrou ao imóvel para verificar as reais condições do bem como acabamentos internos, pisos, revestimentos, esquadrias, instalações hidráulicas e elétricas, elementos indispensáveis para determinação do valor de mercado.

Acrescenta que o laudo apresenta incongruência
temporal, pois indica que o imóvel possui 24 anos, mas atribui-lhe idade aparente de apenas 20 anos sem justificar o critério empregado, além de indicar que o método utilizado foi comparativo sem que tenha indicado quais foram os imóveis confrontados, tampouco as fontes de pesquisa, datas de coletas das informações e valores de referência, simplesmente indicando o valor de venda de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais) e o valor de locação de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais).

Destaca ainda que o laudo indicou a inexistência de penhora sobre imóvel, todavia, tal informação decorre única e exclusivamente da consulta à matrícula do imóvel apresentada, sem qualquer verificação junto aos órgãos competentes.

Sob tais argumentos requer, liminarmente, a concessão de efeito ativo e, no mérito, o acolhimento da preliminar para que seja reconhecida a tempestividade da impugnação as primeiras declarações apresentadas pelo agravante perante o juízo singular, bem como seja reconhecida a nulidade da homologação das primeiras declarações com a rejeição do laudo de avaliação juntados aos autos originários, além de que seja nomeado perito avaliador imparcial para realização de nova perícia para a correta avaliação dos bem e fixação de valor locatício.

A liminar recursal foi in
deferida

(ID
322991866
).

A decisão agravada foi mantida pelo juízo condutor do feito, conforme informações prestadas no ID
324127359
.

Sem contrarrazões (ID
329338868
).

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

VOTO

Preliminar de Tempestividade da Impugnação às Primeiras Declarações

Razão
a
ssiste ao
agravante.

Isso porque, verifica-se da certidão de
impulsionamento do feito de
ID
205218515
,
datada de 21/08/2025 e publicada em 25/08/2025,
que houve a intimação expressa do agravante na pessoa de seu patrono para manifestar-se sobre
das primeiras declarações,no prazo de 15 (quinze) dias.

Nos termos do § 3o do art. 224 do CPC a contagem do prazo de 15 dias para apresentação da impugnação às primeiras declarações teve início no dia útil subsequente a data da publicação da intimação, ou seja, publicada a intimação em 25/08/2025 o prazo inicial passou a ser contado em 26/08/2025 com término em 15/09/2025.

Ocorre que,
conforme demonstrado pelo agravante e comprovado pela Portaria TJMT/PRES no 1428/2024 (ID 208288250), o dia15/09/2025foi declaradoponto facultativono município de Barra do Garças/MT, em razão do aniversário da cidade.

O § 1o do art. 224 do CPC é claro ao estabelecer o dia de início e término do prazo, indicando ainda que o vencimento do prazo poderá ser protraído para o primeiro dia útil seguinte nos casos em que o expediente forense for encerrado antes ou iniciado depois do horário normal.

Portanto, o prazo para manifestação do agravante prorrogou-se automaticamente para o primeiro dia útil subsequente, qual seja,16/09/2025.

Desta forma, evidente a
tempestividade
da
impugnação às primeiras declarações, pois protocolada em 16/09/2025, conforme se verifica do ID
208288249
.

Assim, a decisão agravada
(ID
207359928
– autos originários)
, proferida em 09/09/2025

e publicada
no dia
11/09/2025, incorreu emequívoco materialao consignar que
"foi certificado o decurso do prazo sem qualquer manifestação"
, quando, em verdade:

a) Não havia certidão de decurso de prazo nos autos;

b) O prazo legal ainda se encontrava em curso;

c) O próprio sistema eletrônico do Tribunal de Justiça indicava como prazo final a data de 16/09/2025.

Portanto, ao homologar as primeiras declarações
antes do término do prazo conferido ao
agravante
para impugnação, a decisão recorrida violou os princípios constitucionais do
contraditório e da ampla defesa
, consagrados no art. 5o, inciso LV, da
CF/88
.

Desse modo, reconhe
ço
a tempestividade da impugnação às primeiras declarações apresentada pelo agravante nos autos originários no ID
208288249
.

2. Mérito – Nulidade da Decisão
Homologatória

Reconhecida a tempestividade da impugnação, impõe-se aanulação da decisão que homologou as primeiras declarações,
pois
proferida prematuramente,
já que
antes de oportunizada a manifestação do herdeiro no prazo legal
de 15 dias
.

Ademais, a
nalisando
detidamente
o
laudo de avaliação apresentado pela inventariante no ID
204733389
identifica-se a existência de vícios técnicos
que podem comprometer a valoração do acervo hereditário
.

Isso porque,

o corretor de imóve
is,
ao confeccionar o laudo
,
baseou
-se
em imagens do Google Earth e fotografias externas tiradas da via pública, sem qualquer análise dos acabamentos internos, pisos, revestimentos, esquadrias,
instalações hidráulicas
e elétricas, elementos imprescindíveis para a determinação d
o
valor de mercado de um imóvel
(ID
204733389
)
.

Ao
descrever
e identificar
o imóvel
,
o laudo se limita a
repetir as informações constantes da matrícula, sem análise efetiva da edificação já que descreve a metragem da área construída e o número de
cômodos, sem qualquer menção as características construtivas, materiais empregados, padrão de acabamento, estado de conservação ou eventuais reformas e benfeitorias
(ID
204733389
)
.

Também é possível constatar que o corretor responsável pela elaboração do laudo de avaliação não esteve
in loc
o
,

já que
indica que o imóvel possui 24 anos, mas atribui-lhe idade aparente de apenas 20 anos sem justificar o critério empregado, além de indicar que o método utilizado foi comparativo sem que tenha indicado quais foram os imóveis confrontados, tampouco as fontes de pesquisa, datas de coletas das informações e valores de referência, simplesmente indicando o valor de venda de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais) e o valor de locação de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais)
(ID
204733389
)
.

Ora,
é sabido
que o laudo pericial deve ser
elaborado de forma
fundamentad
a
e
com a indicação
precisa
do método utilizado
, esclarecendo
qual foi trabalho desenvolvido
para chegar as conclusões apresentadas, além de observar as
diretrizes do Instituto Brasileiro de Avaliações e Perícias de Engenharia (IBAPE) e as
normas t
é
cnicas da ABNT
, especialmente a NRB 14.653 que estabelece as diretrizes para avaliação de bens

i
móveis.

Além disso,

o laudo apresentado pela inventariante no ID
204733389
foi produzido de forma unilateral e havendo
discordância entre os herdeiros quanto aos valores atribuídos aos bens
,
torna mais que imperiosa a realização de avaliação judicial imparcial, a cargo de perito a ser nomeado pelo juízo, com observância as normas técnicas de regência.

Há que se destacar ainda que
a adoção do
apresentado unilateralmente pela inventariante, desprovido de rigor científico e metodológico, acarretaria risco à justa avaliação do acervo hereditário, em manifesto prejuízo à correta composição do monte partilhável e à observância do princípio da isonomia entre os herdeiros.

Portanto, o acolhimento da irresignação do agravante é
medida
que se impõe, motivo pelo qual há que se
r reconhecida a nulidade da decisão agravada e rechaçado o laudo apresentado pela inventariante no ID
204733389
, sendo imprescindível ao deslinde do feito a análise da impugnação às primeiras declarações e a nomeação de perito avaliador para avaliação do acervo hereditário.

Ante o exposto,
dou provimento
ao recurso para
:

a)
Reconhecer a tempestividade da impugnação às primeira
s
declarações apresentada pelo agravante nos autos originários em 16/09/2025 no ID
208288249
;

b)
Anular a decisão que homolo
go
u as primeiras declarações
(
ID 2073
59928 – autos originários
) e determinar que o juízo condutor do feito aprecie a impugnação às primeiras declarações apresentada pelo agravante nos autos originários
(
ID
208288249
)
;

c)
Determinar a rejeição do laudo de avaliação apresentado pela inventariante no ID
204733389
– autos originários
;

d)
Determinar que o juízo condutor do feito proceda a nomeação de um perito avaliador
para que se proceda à avaliação de todos os bens imóveis integrantes do acervo hereditário
, observando-se rigorosamente as normas técnicas vigente
s
.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2026